Tribunal: TJDFT
Processo: 0720252-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. LAUDO MÉDICO. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. RECUSA ARBITRÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. O 'ato médico', definido em lei e do qual deriva a autoridade médica, significa que apenas os médicos podem atestar doenças, elaborar diagnósticos e prescrever tratamentos. Isso se baseia no fato de que o médico possui um entendimento completo sobre o estado de saúde do paciente, incluindo detalhes sutis e nuances que podem fazer uma diferença significativa no cuidado, seja um quadro clínico complexo, sensibilidade a certos medicamentos ou até mesmo um estado psicológico delicado, o médico tem a capacidade de avaliar todas essas variáveis e chegar a uma conclusão justificada sobre o tratamento mais adequado. Dado o nível de conhecimento e experiência exigido para esse tipo de avaliação, é razoável afirmar que qualquer prescrição médica fundamentada deve ser tida como necessária e só deve ser afastada com base em provas técnicas contrárias produzidas no ambiente judicial.
2. Prescrito o medicamento para controle do estado de saúde do menor, a exclusão contratual em que se apoiou a operadora do plano de saúde é arbitrária e colide com os artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea "b", e inciso II, alínea "d", e 35-F da Lei 9.656/1998, daí que a cláusula respectiva deve ser considerada abusiva e contrária ao escopo do próprio contrato, por negar o medicamento simplesmente por considerar o ambiente em que ele é aplicado (hospitalar ou domiciliar).
3. Recurso provido.